Tribunal: TJES
Processo: 5017995-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017995-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINE MARIA DE SOUZA PEREIRA MIGUEL e outros
RECORRIDO: CLAUDINE MARIA DE SOUZA PEREIRA MIGUEL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017995-65.2022.8.08.0035

RECTES.: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CLAUDINE MARIA DE SOUZA PEREIRA MIGUEL.

RECDO
S
.:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CLAUDINE MARIA DE SOUZA PEREIRA MIGUEL.

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito pendente de quitação, oriundo de contrato de telefonia fixa que assevera não ter firmado junto à empresa. Por este motivo, requer a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 5934866, pugnando pela reforma da sentença de forma a determinar que os juros sejam corrigidos a partir do evento danoso. Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5934858), pugnando pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões recursais ao ID. 5934871, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5934856) dispôs que:
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
e
PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como declarar inexistente o débito trazido à colação e, consequentemente, assiste razão à autora em sua pretensão de ver cancelada restrição de seu nome perante aos cadastros de proteção ao crédito, devendo a empresa ré diligenciar com a baixa do apontamento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

No tocante a impugnação quanto a representação da autora, eis que o advogado constituído não possui inscrição suplementar neste Estado, tal irregularidade é meramente administrativa junto à OAB, haja vista que a capacidade postulatória é suficientemente demonstrada pelo cadastro na Ordem, independentemente da seccional, e, uma vez apresentada procuração da parte, não há o que impeça a sua atuação em juízo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, não tendo apresentado nem mesmo o contrato de prestação de serviços questionado no presente, referente ao número fixo (27) 3369-5967.

Saliento, nessa oportunidade, que a recorrida não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para cobrança no valor de R$ 368,13, na medida em que o autor aduz que não contratou quaisquer serviços da empresa recorrente.

Apesar de juntar aos autos as telas de seu sistema, não demonstra de que forma se deu a contratação do serviço, tampouco junta aos autos qualquer prova de que a autora efetivamente o contratou, seja pessoalmente ou através da via telefônica, ou mesmo por meio da internet; é notório e de comum conhecimento que a recorrente mantém registrados os contatos feitos pelo cliente junto à empresa, sendo possível solicitar as gravações junto à mesma através de simples número de protocolo; em que pese o registro, a empresa não apresentou qualquer meio de prova nesse sentido.

Veja que, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 5934834) decorrente de débitos que a empresa recorrente não comprovou serem legítimos.

Contudo, entendo que não há danos morais no caso. No momento do ajuizamento da demanda, além dos débitos discutidos nos autos, a autora tinha outra inscrição negativa (fls. 06 do ID 5934834), junto ao Banco Original, lançada no dia 25.04.2022.

Dessa forma, não há como reconhecer o dano moral presumido no caso, haja vista que a autora demonstrou nos autos que não teve limitação de crédito, eis que celebrara contrato com agente financeiro, mesmo com as pendências financeiras junto a requerida negativando o seu nome. O transcurso de cerca de quatro anos entre a inscrição indevida e o ajuizamento da demanda reforça o fato de que a autora nada sofreu com o referido apontamento.

Uma coisa é considerar o dano moral como presumido. Outra, é considerá-lo como ficto, o que não é abarcado em nosso ordenamento jurídico. Como não houve, demonstradamente, vedação ao crédito mesmo com a inscrição, não há prejuízo imaterial à ser indenizado.

Com a exclusão da condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, eis que prejudicada a sua análise. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência por entender, tal como o magistrado que proferiu sentença neste feito, tratar-se de procedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pretensão de compensação por dano moral por negativação indevida, tal como vem sendo decidido no âmbito desta e. 3ª Turma Recursal.

Entendo que, após acurada análise da demanda, os elementos probatórios aqui acostados indicam que a parte autora – efetivamente – teve seu nome incluído em cadastro de inadimplência em razão de quatro débitos datados do ano de 2018 pela OI. S.A., tendo sido este o motivo do ajuizamento da presente demanda.

Ocorre que, em face da pretensão da parte autora de declaração da inexistência desses débitos, a OI S.A. não se desincumbiu de seu ônus probatório ou logrou êxito em comprovar a autenticidade do contrato em tela, sendo necessário reconhecer a sua responsabilidade por eventuais ilicitudes que o acobertam, principalmente por estarmos diante de demanda ajuizada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Tanto é que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, acertadamente em minha visão, reconheceu que os débitos aqui debatidos devem ser anulados, bem como a empresa de telefonia ser condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, em razão de negativação indevida.

Adentrando as provas aqui juntadas, entendo que a apresentação de capturas de tela de sistemas internos empresariais e de faturas não é suficiente para atestar a legalidade do negócio jurídico debatido, que sequer teve cópia do contrato supostamente firmado entre as partes acostado pela recorrente.

Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há elementos suficientes de que tenha a autora teria pactuado e utilizado o serviço indicado, conforme indicado na sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço e na inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida.

É o que entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cito: "O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.
Precedentes do STJ" TJES; AC 0029354-09.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/08/2022; DJES 19/08/2022).

Entendo, ainda, que o mero transcurso de tempo entre a negativação e o ingresso desta demanda não é capaz de aniquilar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos, que não foram alcançados pelo instituto da prescrição.

O arbitramento de compensação no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável à espécie, levando em conta os danos suportados e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, não merecendo qualquer reparo.

Por outro lado, verifico a necessidade de acolher o recurso autoral, em decorrência da ausência de fixação de juros moratórios quanto a condenação em danos morais.

Destarte, entendo que deve incidir sobre a indenização por danos morais juros moratórios a partir do evento danoso (
in casu
: primeira negativação indevida realizada pela Oi S/A em 20/09/2018), tal como estipula a Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratural”.

Nesse sentido, valendo-me dos argumentos já lançados por meio da sentença proferida, os quais incorporo à fundamentação deste voto, entendo por
CONHECER
do recurso interposto pela
OI S.A
. e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
do recurso interposto por
CLAUDINE MARIA DE SOUZA PEREIRA MIGUEL e DAR-LHE PROVIMENTO
para fixar, quanto a indenização por danos morais, juros moratórios a partir da data do evento danoso, conforme acima fundamentado, mantidos os demais termos da sentença impugnada.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente OI S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 1º de dezembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator